Tribunal: TJES
Processo: 0010741-83.2018.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Erro Médico; Erro Médico
Data de julgamento: 2024-04-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0010741-83.2018.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE LINHARES

APELADO: VAGNER BOLSONI

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

E
M
ENTA
: APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. NEGLIGÊNCIA DO CORPO MÉDICO DO HOSPITAL. PROVA PERICIAL. NECESSIDADE. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

1. A jurisprudência vem manifestando o entendimento de que, nas causas onde se analisa a lisura técnica de um procedimento médico, a produção de prova pericial se mostra especialmente necessária à aferição do nexo de causalidade entre a conduta perpetrada e o resultado lesivo ocorrido, porquanto a conclusão a ser alcançada perpassa necessariamente por questões técnicas, afetas exclusivamente ao ramo da medicina, que reclamam por respostas a serem dadas por
experts
no assunto.

2. Conforme bem salientado pela Min. Nancy Andrighi por ocasião do REsp 738576/DF (J. 30/05/2005 – DJ. 07/06/2005),
“a determinação de colheita de prova, sem participação direta da parte, representa a iniciativa do magistrado na busca do aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, e não viola o sistema de preclusões do CPC, porque a realização da prova não é feita no interesse da parte, que a deixou de requerer ou se conformou com seu indeferimento, mas é feita no interesse da Justiça”
.

3. Destarte, considerando que, para o justo e necessário deslinde das controvérsias verificadas nesta ação, impõe-se adequada instrução probatória, com a produção de competente prova pericial, a qual, decerto, permitirá o julgamento de forma mais segura e com maior certeza das pretensões deduzidas, tenho que a sentença singular deve ser anulada, com o retorno dos autos do processo a Comarca de origem.

4. Sentença anulada. Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 19/03/2024

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR CONVOCADO MARCOS VALLS FEU ROSA (RELATOR):-

Cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
MUNICÍPIO DE LINHARES
em face da sentença acostada no ID nº 7392497, proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Linhares, que, nos autos da
ação de indenização por danos
morais e
materiais
ajuizada em face do
recorrente
e do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

por
VAGNER BOLSONI
,
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos:

“Ante o exposto, pelo que dos autos consta e, nos termos da fundamentação supra,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A DEMANDA
, com fulcro no art. 487, I, do CPC, para
CONDENAR
o Município de Linhares ao pagamento de
R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) a título de danos morais,
observados, quanto ao caso em tela, os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, quantia estas já atualizada ao tempo desta sentença (arbitramento), e acrescida de juros legais, a contar da data do evento danoso (data do primeiro atendimento na unidade pública de saúde).

Condeno o réu ainda ao pagamento do dano material comprovado às fl. 77/130 (R$ 9.000,00), que deverá ser atualizado desde a data do desembolso.

A atualização da totalidade do débito deverá observar índices fixados pelo Tema 810 do STF até 08/12/2021. De 09/12/2021 juros e correção monetária pela Selic, na forma da EC 113/2021, da CF/88
.

Diante do princípio da causalidade, CONDENO o réu ao pagamento de eventuais despesas processuais, bem como honorários advocatícios que fixo no importe mínimo, nos termos do art. 85, §§2 e 3º, do CPC, sobre o valor total da condenação.

JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, em relação ao ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
nos termos do artigo 485, inciso VI do Código de Processo Civil.

CONDENO a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em R$ 1.500,00, nos termos do art. 85, §8º, do CPC. Contudo, suspensa a sua exigibilidade, em razão da assistência judiciária gratuita, com fulcro no art. 98, §3º, do CPC”.

Em suas razões recursais no ID nº 7392500, o apelante, em síntese, sustenta que: (i)
“[...
] Em que pese a complexidade da matéria posta em análise, sobretudo da necessidade de se aferir a adequação ou não das condutas adotadas pelos profissionais médicos envolvidos nos atendimentos prestados no HGL, sequer houve a produção de prova técnica pericial, praticamente obrigatória para esclarecer casos como o dos autos”
; (ii) não restou demonstrado nos autos qualquer falha de diagnóstico durante os atendimentos prestados no Hospital Geral de Linhares; (iii) restou comprovado a ausência do dever de indenizar; e (iv) na eventualidade, que o
quantum
arbitrado a título de danos morais deve ser reduzido.

Contrarrazões apresentadas pelo apelado no ID nº 7392503, nas quais pugnam pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

*

A SRª ADVOGADA NÁGILA MIRANDOLA DA SILVA:-

Senhor Presidente, eminentes Desembargadores; no ano de 2021 o requerente buscou um atendimento médico no Hospital Geral de Linhares, pois não tinha um plano de saúde e nem condições de arcar com o pagamento das consultas particulares.

O requerente estava sentindo fortes dores de cabeça, tontura incontrolável e buscou socorro no Hospital Geral de Linhares nos dias 14, 15, 16 e 17 de agosto, conforme consta nos boletins de atendimento fls. 35 a 74.

Todas as vezes em que foi atendido no hospital, foi tratado com total descaso pelos médicos, que sequer prescreveram exames para diagnosticar a patologia do requerente, sendo diagnosticado hipoteticamente com patologias diversas, que sequer tinham relação com sintomas do autor.

Na primeira consulta o requerente foi diagnostica com crise hipertensiva; o médico prescreveu Captopril e Dipirona, para abaixar a pressão e diminuir a dor. No segundo atendimento, o requerente procurou o hospital com sintomas agravados: dor de cabeça, acrescido de tontura, nervos enrijecidos e travados, boca torta e olhos virados. Foram receitados os mesmos medicamentos do atendimento anterior, mesmo diante do agravamento do caso do autor. O médico responsável pelo atendimento liberou o requerente do hospital após receitar os mesmos medicamentos.

Ocorre que ao chegar a sua residência, o autor perdeu os sentidos e não mais conseguiu se movimentar, tendo sido levado carregado, com ajuda de terceiro, ao Hospital HGL. Chegou ao hospital desacordado, além dos sintomas anteriores que já haviam sido citados no momento do atendimento. O diagnóstico do médico responsável pelo atendimento foi de crise de ansiedade; realizou a aplicação de dois calmantes e liberou o
requerente do hospital, mesmo estando desacordado. Não foi realizado, em nenhum dos atendimentos, qualquer exame para a averiguação do real quadro do autor.

Diante daquela cena de total descaso, a família do autor juntou todas as suas economias, pediu dinheiro emprestado para conseguir um atendimento digno para o autor e conseguiu o valor para arcar com a consulta particular. Na primeira consulta particular, o médico realizou a prescrição do exame devido e foi constatado, imediatamente, um quadro de AVC. Essa constatação ocorreu no dia seguinte da ida do requerente ao hospital HGL pela terceira vez.

Foi evidente o descaso com que o requerente foi tratado em todos os atendimentos junto ao requerido; suplicava por exames, que sequer foram solicitados pelos médicos responsáveis pelos diversos atendimentos, mesmo sendo evidente que a medicação prescrita não estava melhorando os sintomas do autor, pois por três vezes seguidas retornou ao hospital e todas as vezes, os médicos apenas prescreviam medicamentos.

Resta evidente a falha de serviços da recorrente, tendo evidenciado que, na primeira consulta da rede particular, o autor teve o seu correto atendimento, em que foi solicitado o exame e identificado o quadro de AVC, conforme pode ser comprovado às fls. 53 e 54 do presente processo, sendo comprovado que as sequelas advindas do AVC foram ocasionadas pela falha no atendimento do serviço público, que ocasionou o erro do diagnóstico dado ao paciente, pois no último atendimento o médico responsável diagnosticou o autor com crise de ansiedade.

Resta comprovado que o estado de saúde do autor foi agravado pela negligência médica, que proferiu o diagnóstico equivocado. Os médicos possuem o dever de empregar todos os meios necessários para a saúde de seus pacientes. Embora não possam garantir o resultado da sua atuação, devem empregar todos os meios devidos, o que não ocorreu no presente caso; o autor sofreu danos irreparáveis pela falha na prestação de serviço no hospital do ente municipal recorrente.

A negligência médica provocou sequelas definitivas ao recorrido, que se encontra, até os dias de hoje, impossibilitado de laborar na sua profissão e impedido de realizar as atividades do seu cotidiano, como se locomover normalmente, dirigir um carro ou conduzir uma moto, pois as sequelas do AVC resultaram na perda da força do músculo e equilíbrio do lado esquerdo do corpo do requerente, apresentando dormência, rigidez no braço e na perna esquerda, ocasionando difícil locomoção, pois a sensibilidade do lado esquerdo diminuiu, o que ocasionou diversas quedas.

Todas essas sequelas são comprovadas nos autos através de laudos médicos, sendo evidente a extensão dos danos sofridos pelo requerente, decorrentes da falha na prestação de serviços do hospital. O réu deixou de cumprir com sua obrigação primária, de zelo e cuidado nas atividades, colocando o autor em risco. As consequências são limitações intermináveis; o autor sofre até os dias de hoje e continuará sofrendo com essas limitações.

Em sede de audiência de instrução, foram ouvidos todos os médicos responsáveis pelo atendimento do autor, a pedido do município. Nesses depoimentos foi confirmado o que já constava nos boletins de ocorrência; em todas as vezes que o requerente se dirigiu ao hospital, não foram realizados procedimentos de diagnóstico para a investigação da doença, o que ocasionou a piora do caso clínico e o diagnóstico errado, que não tinha qualquer relação com o quadro do autor.

Foram unânimes os depoimentos das testemunhas arroladas pela própria requerida, no sentido de que nenhum médico encaminhou o requerente para o médico cardiologista ou neurologista, para a averiguação dos sintomas. O autor apresentava sintomas de crise hipertensiva, conforme relatado no primeiro atendimento médico junto à requerida. Nas próximas consultas, o autor teve um diagnóstico totalmente equivocado, diferente da primeira consulta junto com a requerida. Caso o requerente não tivesse condições de juntar esse valor e arcar com consultas particulares, poderia ter vindo a óbito em decorrência desse total descaso das requeridas.

Está configurado e comprovado no processo o dever de indenizar do recorrente, visto que estão presentes todos os elementos da responsabilidade civil. Dessa forma, diante das comprovações dos danos ocasionados ao requerente, o Juiz de piso, acertadamente, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a requerida à indenização por danos morais no importe de sessenta mil reais e danos materiais, que foram comprovados nos autos.

A recorrente interpôs recurso, alegando que está inconformada com a sentença. Alega, em sede de recurso, complexidade da matéria em análise, afirmando ser necessário realização de prova pericial para a constatação do dano, alegando, ainda, ser obrigatória a prova pericial para esclarecimentos do caso.

Ocorre que o Município foi devidamente intimado para especificar provas que pretendia produzir no presente processo e não informou, em nenhum momento, que tinha interesse na produção de prova pericial, conforme pode ser observado às fls. 204 do presente processo. Todas as provas requeridas pelo Município foram: depoimento pessoal do autor, prova testemunhal dos médicos responsáveis pelo autor. Todos esses pedidos foram deferidos pelo Juiz, conforme pode ser verificado às fls. 205 do presente processo.

É importante mencionar que o autor se encontra incapaz, até o presente momento, de forma definitiva, para a realização de seu trabalho, dependendo de terceiros para a sua locomoção.

Destaca-se, ainda, que o Juiz de piso analisou toda a peregrinação sofrida pelo autor, que teve toda a sua vida prejudicada e carregará essas lesões físicas eternas. O requerente tinha trinta e nove anos quando sofreu o acidente vascular cerebral; toda a sua vida, a partir daquele momento, foi afetada, seu trabalho, o seu casamento (que foi finalizado, conforme comprovação nos autos) e a sua locomoção.

Dessa forma, é evidente que o valor do dano moral arbitrado pelo Juiz não se encontra excessivo. Trouxemos, em contrarrazões ao recurso da requerida, o entendimento de tribunais em casos semelhantes, em que a responsabilidade civil do ente foi reconhecida, sendo caracterizada falha na prestação de serviços e negligência médica durante o atendimento, além de condenação por danos morais em patamares superiores ao determinado na sentença do presente processo.

Temos entendimento do STJ em caso análogo, no qual foi comprovado o erro médico por diagnóstico equivocado, o que ocasionou o agravamento do estado de saúde do paciente, e o hospital foi condenado a indenização por danos morais no importe de cento e vinte mil reais; o Relator ressaltou, ainda, que a paciente praticamente teve a sua vida ceifada, no acórdão proferido pelo Relator, Ministro Raul Araújo, da 4ª Turma, publicada no Diário da Justiça no dia 05 de dezembro de 2018.

É importante ressaltar que o valor do dano moral deve ser aplicado em patamar que venha a inibir a requerida de casos semelhantes. Não se pode perder de vista que a reparação dos danos morais no presente caso funciona como meio reparador e desestimulador. Caso o valor da indenização por danos morais seja minorada, o caráter pedagógico e reparatório do instituto não estaria sendo aplicado corretamente.

Dessa forma, diante de tudo o que foi exposto, requer, como medida de justiça, que a sentença seja mantida em sua totalidade. Sem mais e agradeço a oportunidade.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR CONVOCADO MARCOS VALLS FEU ROSA (RELATOR):-

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
MUNICÍPIO DE LINHARES
em face da sentença acostada no ID nº 7392497, proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Linhares, que, nos autos da
ação de indenização por danos
morais e
materiais
ajuizada em face do
recorrente
e do

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO por
VAGNER BOLSONI
,
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos:

“Ante o exposto, pelo que dos autos consta e, nos termos da fundamentação supra,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A DEMANDA
, com fulcro no art. 487, I, do CPC, para
CONDENAR
o Município de Linhares ao pagamento de
R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) a título de danos morais,
observados, quanto ao caso em tela, os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, quantia estas já atualizada ao tempo desta sentença (arbitramento), e acrescida de juros legais, a contar da data do evento danoso (data do primeiro atendimento na unidade pública de saúde).

Condeno o réu ainda ao pagamento do dano material comprovado às fl. 77/130 (R$ 9.000,00), que deverá ser atualizado desde a data do desembolso.

A atualização da totalidade do débito deverá observar índices fixados pelo Tema 810 do STF até 08/12/2021. De 09/12/2021 juros e correção monetária pela Selic, na forma da EC 113/2021, da CF/88
.

Diante do princípio da causalidade, CONDENO o réu ao pagamento de eventuais despesas processuais, bem como honorários advocatícios que fixo no importe mínimo, nos termos do art. 85, §§2 e 3º, do CPC, sobre o valor total da condenação.

JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, em relação ao ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
nos termos do artigo 485, inciso VI do Código de Processo Civil.

CONDENO a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em R$ 1.500,00, nos termos do art. 85, §8º, do CPC. Contudo, suspensa a sua exigibilidade, em razão da assistência judiciária gratuita, com fulcro no art. 98, §3º, do CPC”.

Em suas razões recursais no ID nº 7392500, o apelante, em síntese, sustenta que: (i)
“[...
] Em que pese a complexidade da matéria posta em análise, sobretudo da necessidade de se aferir a adequação ou não das condutas adotadas pelos profissionais médicos envolvidos nos atendimentos prestados no HGL, sequer houve a produção de prova técnica pericial, praticamente obrigatória para esclarecer casos como o dos autos”
; (ii) não restou demonstrado nos autos qualquer falha de diagnóstico durante os atendimentos prestados no Hospital Geral de Linhares; (iii) restou comprovado a ausência do dever de indenizar; e (iv) na eventualidade, que o
quantum
arbitrado a título de danos morais deve ser reduzido.

Contrarrazões apresentadas pelo apelado no ID nº 7392503, nas quais pugnam pelo desprovimento do recurso.

Por oportuno, impõe-se formalizar uma breve explanação acerca dos fatos pertinentes à presente demanda, com o objetivo de melhor elucidar o objeto da controvérsia recursal.

Alega a parte autora, em síntese, que compareceu ao Hospital Geral de Linhares no dia 14/08/2017 com sintomas de tontura e fortes dores de cabeça, sendo diagnosticado com crise hipertensiva; após o uso das medicações, o requerente retornou ao hospital no dia 15/08/2017 com os sintomas agravados, sendo avaliado pelo mesmo médico anterior e prescrito os mesmos remédios; no dia 16/08/2017 houve piora no quadro clínico, com sintomas de dor de cabeça, tontura, nervos enrijecidos e travados, boca torta, olhos virados e inconsciente, mas que, ao ser atendido pelos médicos do hospital, foram prescritos os mesmos medicamentos anteriores, sem a solicitação de quaisquer exames.

Aduz, ainda, o requerente, ao voltar para a sua residência, perdeu a consciência e por volta das 15:00 horas procurou o posto de saúde do bairro Conceição, quando foi imediatamente encaminhado ao HGL; ao chegar no hospital, foi diagnosticado com crise de ansiedade e foi prescrito duas injeções; durante o período no hospital, informou ao médico que, além dos sintomas já relatados acima, estava com o corpo paralisado no lado esquerdo; após, ficou inconsciente e mesmo assim recebeu alta.

Sustenta que, diante da qualidade do atendimento realizado pelo HGL, o requerente pagou uma consulta particular no Hospital UNIMED no dia 17/08/2017, quando foi solicitada ressonância magnética e constatado que o autor sofreu um AVC (Acidente Vascular Cerebral) em estado grave; foi encaminhado ao Hospital Rio Doce, onde permaneceu internado do dia 17 ao dia 25 de agosto.

Relata o autor que atuava na profissão de RIGGER (movimentação de cargas) e alega que não consegue mais exercer a sua atividade, tendo em vista a dificuldade de se locomover devido à perda da força, do músculo e de equilíbrio do lado esquerdo do corpo, apresentando dormência no braço e na perna esquerda.

Por fim, entende que, em razão do ato ilícito e erro médico cometido pelos requeridos, é cabível indenização por danos morais e materiais no importe de R$ 509.000,00 (quinhentos e nove mil reais).

Após ser citado, o Município de Linhares apresentou contestação às fls. 141/162, sustentando, em resumo, quanto ao mérito, que: (i) em nenhum momento o autor relatou sintomas típicos de um quadro clínico de AVC; (ii) evita-se a ocorrência de um AVC com visitas rotineira ao Cardiologista e com alimentação e estilo de vidas adequadas, não em um quadro de emergência; (iii) a responsabilidade civil decorrente de atos omissivos é sempre subjetiva; (iv) é indevido o ressarcimento de despesas médicas particulares, visto que somente é reconhecido nos casos de negativa de tratamento por parte do ente estatal no âmbito do SUS, o que não ocorreu; e (vii) que eventual condenação seja fixada no patamar de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

O Estado do Espírito Santo apresentou contestação às fls. 170/178 ponderando, em síntese, que: (i) é parte ilegítima a compor o polo passivo, uma vez que a suposta falha no atendimento médico/diagnóstico ocorreu em hospital municipal; ausência de nexo causal entre a conduta do médico e os danos sofridos pelo autor, tendo em vista a falta de provas de que o dano sofrido pelo autor teria decorrido da conduta dos médicos; ausência de prova quanto à caracterização do erro de diagnóstico e que o tratamento indicado não era o indicado para a situação; a obrigação dos médicos caracteriza-se como obrigação de meio e não de resultado; ausência de demonstração da suposta culpa por negligência, imprudência ou imperícia da conduta dos agentes públicos; ausência de comprovação quanto a atividade laboral antes da ocorrência do dano; e desproporcionalidade no pedido de indenização no valor de R$ 509.000,00 (quinhentos e nove mil reais).

Após a apresentação de réplica, o MM. Juiz
a quo
, em despacho proferido à fl. 198, determinou a intimação das partes para informarem as provas que pretendem produzir, sendo que o autor pugnou pela realização da prova pericial e documental, ao passo que os réus pleitearam a produção de prova testemunhal e depoimento pessoal do requerente.

Na sequência, o julgador primevo, em novo despacho proferido à fl. 205, após deferir as provas indicadas pelos requeridos e a documental apontada pelo autor, deixou expressamente consignado que analisaria a necessidade da prova pericial após a audiência de oitiva das testemunhas indicadas pelas partes.

Conforme a última ata juntada à fl. 230, após as partes informarem que não possuam mais provas a produzirem, pugnaram pela apresentação de razões finais escritas, o que foi deferido, sendo que logo após a juntada das referidas peças processuais, adveio a r. sentença primeva que, além de acolher a preliminar de ilegitimidade passiva do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, acolheu parcialmente procedente os pedidos formulados pelo requerente.

Em linhas gerais, o juízo singular fundamentou o seu pronunciamento judicial no sentido de que, tal como alegou o apelante,
“[...] nos três atendimentos ocorridos no Hospital Geral de Linhares, nenhum exame havia sido realizado, entendendo pela ocorrência de negligência médica em razão de o exame de Ressonância Magnética do Crânio somente foi realizado quando o autor buscou atendimento na rede privada, ocasião em que recebeu o diagnóstico de AVC”.

Pois bem.

O artigo 186 do Código Civil dispõe que:
“Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.”

Ressalta-se, também, o que dispõe o artigo 37, § 6º da Constituição Federal, que prevê que as pessoas jurídicas de direito público e privado deve responder pelos danos causados a terceiros. Assim, é certo que todo aquele que cometeu um ato ilícito, seja ele por negligência ou por dolo, deve ressarcir a quem sofreu o dano.

No caso vertente, os documentos juntados na petição inicial, apenas comprova que o autor teve atendimento todo o tempo que esteve hospitalizado, fato esse que não demonstra, inequivocamente, que os médicos que lhe atenderam teriam sido negligentes nos seus atendimentos, visto que, em regra, são profissionais que sabem quais procedimentos devem ser tomados em cada caso. Não podemos alegar que, de fato, houve a negligência alegada pelo autor diante dos atendimentos e/ou procedimento por parte do corpo clínico do hospital.

De fato, a jurisprudência vem manifestando o entendimento de que, nas causas onde se analisa a lisura técnica de um procedimento médico, a produção de prova pericial se mostra especialmente necessária à aferição do nexo de causalidade entre a conduta perpetrada e o resultado lesivo ocorrido, porquanto a conclusão a ser alcançada perpassa necessariamente por questões técnicas, afetas exclusivamente ao ramo da medicina, que reclamam por respostas a serem dadas por
experts
no assunto.

A propósito:

PROCESSO CIVIL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. LAUDO PERICIAL
. PERITO SUSPEITO.
ERRO MÉDICO. IMPRESCINDIBILIDADE DA PERÍCIA. ANULAÇÃO DO PROCESSO.
1. Nos termos do art. 400, II, do CPC, não é possível produzir prova exclusivamente testemunhal a respeito de fatos que 'só por documento ou por exame pericial podem ser provados'.
A existência de erro médico cometido em cirurgia de hérnia inguinal em recém-nascido, por suas peculiaridades técnicas, é questão que só pode ser aferida mediante perícia
. 2. A reconhecida suspeição do perito que trabalhou no processo, por sua íntima relação com o hospital-réu declarada no processo, obriga a repetição da perícia. Não é possível considerar inexistente a obrigação de indenizar com base na prova testemunhal, a despeito da suspeição. 3. Recurso especial conhecido e provido para o fim de anular a sentença prolatada, determinando-se a repetição do laudo pericial. (STJ – 3ª Turma – REsp 1135150 / RS – Min. Nancy Andrighi – J. 05/04/2011 – DJ. 26/04/2011).

______________________

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ERRO MÉDICO. TRATAMENTO DE RECÉM-NASCIDO. SEQUELAS NEUROLÓGICAS. PROVA PERICIAL. NECESSIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. POSTURA ATIVA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA
. 1. A responsabilidade civil do estado é objetiva. Assim, a pessoa jurídica de direito público responde pelos danos causados a outrem por ação de seus servidores ou prepostos independentemente de culpa, bastando, para tanto, a comprovação da conduta do agente público, do dano suportado pelo terceiro e do nexo de causalidade entre ambos. Art. 37, §6º, da CF. Precedentes do STJ e STF.
2. Quando a prova for essencial para a solução da controvérsia – como ocorre neste caso –, a falta de instrução processual causa manifesto cerceamento de defesa e, portanto, violação ao devido processo legal e aos princípios da ampla defesa e do contraditório. 3. A insuficiência da dilação probatória demonstra a inadequação do julgamento, o que autoriza a anulação da sentença e o retorno dos autos à fase instrutória, notadamente diante da postura ativa exigida do magistrado na condução do feito
. (TJES – 3ª Câm. Cível – Apelação nº 0003394-86.2015.8.08.0035 – Des. Samuel Meira Brasil Junior – J. 09/08/2016 – DJ. 19/08/2016).

__________________

APELAÇÕES - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – ERRO MÉDICO – INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL – CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA – AGRAVO RETIDO PROVIDO – APELAÇÕES PREJUDICADAS.
1 - Ainda que se leve em consideração o livre convencimento do magistrado, que lhe permite exercer juízo de discricionariedade e conveniência acerca dos meios de prova requeridos pelas partes, não se pode permitir que o mesmo dispense a instrução probatória (quando a mesma é necessária), devendo ser declarada a nulidade da sentença, em respeito aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório. 2. - Em caso de erro médico, de regra, a produção de prova pericial é necessária para o desfecho da lide, sendo a excepcionalidade a sua não produção, tais como nos casos em que há confissão do réu ou no que inexiste ponto controvertido quanto à existência do fato, o que não ocorre no caso em julgamento
. 3. - Agravo retido provido. Apelações prejudicadas. (TJES – 1ª Câm. Cível – Apelação nº 0015599-35.2009.8.08.0011 – Des. Fábio Clem de Oliveira – J. 21/06/2016 – DJ. 30/06/2016)

Vale destacar que, apesar de a prova se encontrar preclusa para o apelante, o julgador, no interesse público de efetividade da Justiça, pode determinar a produção das provas que lhe aprouver, a fim de formar seu convencimento, sempre em busca da verdade real,
ex vi
do art. 370 do CPC/2015, não se sujeitando a preclusão temporal.

Conforme bem salientado pela Min. Nancy Andrighi por ocasião do REsp 738576/DF (J. 30/05/2005 – DJ. 07/06/2005),
“a determinação de colheita de prova, sem participação direta da parte, representa a iniciativa do magistrado na busca do aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, e não viola o sistema de preclusões do CPC, porque a realização da prova não é feita no interesse da parte, que a deixou de requerer ou se conformou com seu indeferimento, mas é feita no interesse da Justiça”
.

Destarte, considerando que, para o justo e necessário deslinde das controvérsias verificadas nesta ação, impõe-se adequada instrução probatória, com a produção de competente prova pericial, a qual, decerto, permitirá o julgamento de forma mais segura e com maior certeza das pretensões deduzidas, tenho que a sentença singular deve ser anulada, com o retorno dos autos do processo a Comarca de origem.

Somente a título de esclarecimento, deixo consignado que não estou realizando qualquer julgamento de valor quanto ao mérito. Destaco, apenas, que fatos relevantes não foram devidamente esclarecidos e, neste contexto, devem ser objeto de prova suplementar.

Forte nessas razões, e com os esclarecimentos e considerações acima elencadas, conheço do recurso de apelação cível e
DOU-LHE PROVIMENTO
para
ANULAR
a sentença objurgada, remetendo-se os presentes autos ao Juízo
a quo
para que seja realizada a prova pericial.

Considerando que o presente recurso de apelação foi provido para anular a sentença, com o afastamento de qualquer condenação, indevida a aplicação dos honorários recursais, mesmo porque não faria sentido a majoração de algo inexistente.

É como voto.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA:-

Respeitosamente, peço vista dos autos.

*

ts

DATA DA SESSÃO: 02/04/2024

V O T O

PEDIDO DE VISTA

O SR. DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA:-

Nessa oportunidade eu profiro voto oral, no qual eu concluo por acompanhar o voto de Relatoria.

Na sequência vota a Desembargadora Eliana.

*

V O T O

A SRA. DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA:-

Eu também Presidente, já tive prévio acesso, já lancei o meu voto acompanhando o eminente Relator.

*

ts

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0010741-83.2018.8.08.0030

APELANTE:
MUNICÍPIO DE LINHARES

APELADO: VAGNER BOLSONI

RELATOR: DES.
CONVOCADO MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
MUNICÍPIO DE LINHARES
em face da sentença acostada no ID nº 7392497, proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Linhares, que, nos autos da
ação de indenização por danos
morais e
materiais
ajuizada em face do
recorrente
e do

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO por
VAGNER BOLSONI
,
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos:

“Ante o exposto, pelo que dos autos consta e, nos termos da fundamentação supra,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A DEMANDA
, com fulcro no art. 487, I, do CPC, para
CONDENAR
o Município de Linhares ao pagamento de
R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) a título de danos morais,
observados, quanto ao caso em tela, os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, quantia estas já atualizada ao tempo desta sentença (arbitramento), e acrescida de juros legais, a contar da data do evento danoso (data do primeiro atendimento na unidade pública de saúde).

Condeno o réu ainda ao pagamento do dano material comprovado às fl. 77/130 (R$ 9.000,00), que deverá ser atualizado desde a data do desembolso.

A atualização da totalidade do débito deverá observar índices fixados pelo Tema 810 do STF até 08/12/2021. De 09/12/2021 juros e correção monetária pela Selic, na forma da EC 113/2021, da CF/88
.

Diante do princípio da causalidade, CONDENO o réu ao pagamento de eventuais despesas processuais, bem como honorários advocatícios que fixo no importe mínimo, nos termos do art. 85, §§2 e 3º, do CPC, sobre o valor total da condenação.

JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, em relação ao ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
nos termos do artigo 485, inciso VI do Código de Processo Civil.

CONDENO a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em R$ 1.500,00, nos termos do art. 85, §8º, do CPC. Contudo, suspensa a sua exigibilidade, em razão da assistência judiciária gratuita, com fulcro no art. 98, §3º, do CPC”.

Em suas razões recursais no ID nº 7392500, o apelante, em síntese, sustenta que: (i)
“[...
] Em que pese a complexidade da matéria posta em análise, sobretudo da necessidade de se aferir a adequação ou não das condutas adotadas pelos profissionais médicos envolvidos nos atendimentos prestados no HGL, sequer houve a produção de prova técnica pericial, praticamente obrigatória para esclarecer casos como o dos autos”
; (ii) não restou demonstrado nos autos qualquer falha de diagnóstico durante os atendimentos prestados no Hospital Geral de Linhares; (iii) restou comprovado a ausência do dever de indenizar; e (iv) na eventualidade, que o
quantum
arbitrado a título de danos morais deve ser reduzido.

Contrarrazões apresentadas pelo apelado no ID nº 7392503, nas quais pugnam pelo desprovimento do recurso.

Por oportuno, impõe-se formalizar uma breve explanação acerca dos fatos pertinentes à presente demanda, com o objetivo de melhor elucidar o objeto da controvérsia recursal.

Alega a parte autora, em síntese, que compareceu ao Hospital Geral de Linhares no dia 14/08/2017 com sintomas de tontura e fortes dores de cabeça, sendo diagnosticado com crise hipertensiva; após o uso das medicações, o requerente retornou ao hospital no dia 15/08/2017 com os sintomas agravados, sendo avaliado pelo mesmo médico anterior e prescrito os mesmos remédios; no dia 16/08/2017 houve piora no quadro clínico, com sintomas de dor de cabeça, tontura, nervos enrijecidos e travados, boca torta, olhos virados e inconsciente, mas que, ao ser atendido pelos médicos do hospital, foram prescritos os mesmos medicamentos anteriores, sem a solicitação de quaisquer exames.

Aduz, ainda, o requerente, ao voltar para a sua residência, perdeu a consciência e por volta das 15:00 horas procurou o posto de saúde do bairro Conceição, quando foi imediatamente encaminhado ao HGL; ao chegar no hospital, foi diagnosticado com crise de ansiedade e foi prescrito duas injeções; durante o período no hospital, informou ao médico que, além dos sintomas já relatados acima, estava com o corpo paralisado no lado esquerdo; após, ficou inconsciente e mesmo assim recebeu alta.

Sustenta que, diante da qualidade do atendimento realizado pelo HGL, o requerente pagou uma consulta particular no Hospital UNIMED no dia 17/08/2017, quando foi solicitada ressonância magnética e constatado que o autor sofreu um AVC (Acidente Vascular Cerebral) em estado grave; foi encaminhado ao Hospital Rio Doce, onde permaneceu internado do dia 17 ao dia 25 de agosto.

Relata o autor que atuava na profissão de RIGGER (movimentação de cargas) e alega que não consegue mais exercer a sua atividade, tendo em vista a dificuldade de se locomover devido à perda da força, do músculo e de equilíbrio do lado esquerdo do corpo, apresentando dormência no braço e na perna esquerda.

Por fim, entende que, em razão do ato ilícito e erro médico cometido pelos requeridos, é cabível indenização por danos morais e materiais no importe de R$ 509.000,00 (quinhentos e nove mil reais).

Após ser citado, o Município de Linhares apresentou contestação às fls. 141/162, sustentando, em resumo, quanto ao mérito, que: (i) em nenhum momento o autor relatou sintomas típicos de um quadro clínico de AVC; (ii) evita-se a ocorrência de um AVC com visitas rotineira ao Cardiologista e com alimentação e estilo de vidas adequadas, não em um quadro de emergência; (iii) a responsabilidade civil decorrente de atos omissivos é sempre subjetiva; (iv) é indevido o ressarcimento de despesas médicas particulares, visto que somente é reconhecido nos casos de negativa de tratamento por parte do ente estatal no âmbito do SUS, o que não ocorreu; e (vii) que eventual condenação seja fixada no patamar de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

O Estado do Espírito Santo apresentou contestação às fls. 170/178 ponderando, em síntese, que: (i) é parte ilegítima a compor o polo passivo, uma vez que a suposta falha no atendimento médico/diagnóstico ocorreu em hospital municipal; ausência de nexo causal entre a conduta do médico e os danos sofridos pelo autor, tendo em vista a falta de provas de que o dano sofrido pelo autor teria decorrido da conduta dos médicos; ausência de prova quanto à caracterização do erro de diagnóstico e que o tratamento indicado não era o indicado para a situação; a obrigação dos médicos caracteriza-se como obrigação de meio e não de resultado; ausência de demonstração da suposta culpa por negligência, imprudência ou imperícia da conduta dos agentes públicos; ausência de comprovação quanto a atividade laboral antes da ocorrência do dano; e desproporcionalidade no pedido de indenização no valor de R$ 509.000,00 (quinhentos e nove mil reais).

Após a apresentação de réplica, o MM. Juiz
a quo
, em despacho proferido à fl. 198, determinou a intimação das partes para informarem as provas que pretendem produzir, sendo que o autor pugnou pela realização da prova pericial e documental, ao passo que os réus pleitearam a produção de prova testemunhal e depoimento pessoal do requerente.

Na sequência, o julgador primevo, em novo despacho proferido à fl. 205, após deferir as provas indicadas pelos requeridos e a documental apontada pelo autor, deixou expressamente consignado que analisaria a necessidade da prova pericial após a audiência de oitiva das testemunhas indicadas pelas partes.

Conforme a última ata juntada à fl. 230, após as partes informarem que não possuam mais provas a produzirem, pugnaram pela apresentação de razões finais escritas, o que foi deferido, sendo que logo após a juntada das referidas peças processuais, adveio a r. sentença primeva que, além de acolher a preliminar de ilegitimidade passiva do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, acolheu parcialmente procedente os pedidos formulados pelo requerente.

Em linhas gerais, o juízo singular fundamentou o seu pronunciamento judicial no sentido de que, tal como alegou o apelante,
“[...] nos três atendimentos ocorridos no Hospital Geral de Linhares, nenhum exame havia sido realizado, entendendo pela ocorrência de negligência médica em razão de o exame de Ressonância Magnética do Crânio somente foi realizado quando o autor buscou atendimento na rede privada, ocasião em que recebeu o diagnóstico de AVC”.

Pois bem.

O artigo 186 do Código Civil dispõe que:
“Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.”

Ressalta-se, também, o que dispõe o artigo 37, § 6º da Constituição Federal, que prevê que as pessoas jurídicas de direito público e privado deve responder pelos danos causados a terceiros. Assim, é certo que todo aquele que cometeu um ato ilícito, seja ele por negligência ou por dolo, deve ressarcir a quem sofreu o dano.

No caso vertente, os documentos juntados na petição inicial, apenas comprova que o autor teve atendimento todo o tempo que esteve hospitalizado, fato esse que não demonstra, inequivocamente, que os médicos que lhe atenderam teriam sido negligentes nos seus atendimentos, visto que, em regra, são profissionais que sabem quais procedimentos devem ser tomados em cada caso. Não podemos alegar que, de fato, houve a negligência alegada pelo autor diante dos atendimentos e/ou procedimento por parte do corpo clínico do hospital.

De fato, a jurisprudência vem manifestando o entendimento de que, nas causas onde se analisa a lisura técnica de um procedimento médico, a produção de prova pericial se mostra especialmente necessária à aferição do nexo de causalidade entre a conduta perpetrada e o resultado lesivo ocorrido, porquanto a conclusão a ser alcançada perpassa necessariamente por questões técnicas, afetas exclusivamente ao ramo da medicina, que reclamam por respostas a serem dadas por
experts
no assunto.

A propósito:

PROCESSO CIVIL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. LAUDO PERICIAL
. PERITO SUSPEITO.
ERRO MÉDICO. IMPRESCINDIBILIDADE DA PERÍCIA. ANULAÇÃO DO PROCESSO.
1. Nos termos do art. 400, II, do CPC, não é possível produzir prova exclusivamente testemunhal a respeito de fatos que 'só por documento ou por exame pericial podem ser provados'.
A existência de erro médico cometido em cirurgia de hérnia inguinal em recém-nascido, por suas peculiaridades técnicas, é questão que só pode ser aferida mediante perícia
. 2. A reconhecida suspeição do perito que trabalhou no processo, por sua íntima relação com o hospital-réu declarada no processo, obriga a repetição da perícia. Não é possível considerar inexistente a obrigação de indenizar com base na prova testemunhal, a despeito da suspeição. 3. Recurso especial conhecido e provido para o fim de anular a sentença prolatada, determinando-se a repetição do laudo pericial. (STJ – 3ª Turma – REsp 1135150 / RS – Min. Nancy Andrighi – J. 05/04/2011 – DJ. 26/04/2011).

______________________

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ERRO MÉDICO. TRATAMENTO DE RECÉM-NASCIDO. SEQUELAS NEUROLÓGICAS. PROVA PERICIAL. NECESSIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. POSTURA ATIVA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA
. 1. A responsabilidade civil do estado é objetiva. Assim, a pessoa jurídica de direito público responde pelos danos causados a outrem por ação de seus servidores ou prepostos independentemente de culpa, bastando, para tanto, a comprovação da conduta do agente público, do dano suportado pelo terceiro e do nexo de causalidade entre ambos. Art. 37, §6º, da CF. Precedentes do STJ e STF.
2. Quando a prova for essencial para a solução da controvérsia – como ocorre neste caso –, a falta de instrução processual causa manifesto cerceamento de defesa e, portanto, violação ao devido processo legal e aos princípios da ampla defesa e do contraditório. 3. A insuficiência da dilação probatória demonstra a inadequação do julgamento, o que autoriza a anulação da sentença e o retorno dos autos à fase instrutória, notadamente diante da postura ativa exigida do magistrado na condução do feito
. (TJES – 3ª Câm. Cível – Apelação nº 0003394-86.2015.8.08.0035 – Des. Samuel Meira Brasil Junior – J. 09/08/2016 – DJ. 19/08/2016).

__________________

APELAÇÕES - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – ERRO MÉDICO – INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL – CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA – AGRAVO RETIDO PROVIDO – APELAÇÕES PREJUDICADAS.
1 - Ainda que se leve em consideração o livre convencimento do magistrado, que lhe permite exercer juízo de discricionariedade e conveniência acerca dos meios de prova requeridos pelas partes, não se pode permitir que o mesmo dispense a instrução probatória (quando a mesma é necessária), devendo ser declarada a nulidade da sentença, em respeito aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório. 2. - Em caso de erro médico, de regra, a produção de prova pericial é necessária para o desfecho da lide, sendo a excepcionalidade a sua não produção, tais como nos casos em que há confissão do réu ou no que inexiste ponto controvertido quanto à existência do fato, o que não ocorre no caso em julgamento
. 3. - Agravo retido provido. Apelações prejudicadas. (TJES – 1ª Câm. Cível – Apelação nº 0015599-35.2009.8.08.0011 – Des. Fábio Clem de Oliveira – J. 21/06/2016 – DJ. 30/06/2016)

Vale destacar que, apesar de a prova se encontrar preclusa para o apelante, o julgador, no interesse público de efetividade da Justiça, pode determinar a produção das provas que lhe aprouver, a fim de formar seu convencimento, sempre em busca da verdade real,
ex vi
do art. 370 do CPC/2015, não se sujeitando a preclusão temporal.

Conforme bem salientado pela Min. Nancy Andrighi por ocasião do REsp 738576/DF (J. 30/05/2005 – DJ. 07/06/2005),
“a determinação de colheita de prova, sem participação direta da parte, representa a iniciativa do magistrado na busca do aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, e não viola o sistema de preclusões do CPC, porque a realização da prova não é feita no interesse da parte, que a deixou de requerer ou se conformou com seu indeferimento, mas é feita no interesse da Justiça”
.

Destarte, considerando que, para o justo e necessário deslinde das controvérsias verificadas nesta ação, impõe-se adequada instrução probatória, com a produção de competente prova pericial, a qual, decerto, permitirá o julgamento de forma mais segura e com maior certeza das pretensões deduzidas, tenho que a sentença singular deve ser anulada, com o retorno dos autos do processo a Comarca de origem.

Somente a título de esclarecimento, deixo consignado que não estou realizando qualquer julgamento de valor quanto ao mérito. Destaco, apenas, que fatos relevantes não foram devidamente esclarecidos e, neste contexto, devem ser objeto de prova suplementar.

Forte nessas razões, e com os esclarecimentos e considerações acima elencadas, conheço do recurso de apelação cível e
DOU-LHE PROVIMENTO
para
ANULAR
a sentença objurgada, remetendo-se os presentes autos ao Juízo
a quo
para que seja realizada a prova pericial.

Considerando que o presente recurso de apelação foi provido para anular a sentença, com o afastamento de qualquer condenação, indevida a aplicação dos honorários recursais, mesmo porque não faria sentido a majoração de algo inexistente.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o bem lançado voto do eminente Relator.

APELAÇÃO CÍVEL N. 0010741-83.2018.8.08.0030.

APELANTE
:
MUNICÍPIO DE LINHARES
.

A
PELADO: VAGNER BOLSONI.

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO MARCOS VALLS FEU ROSA.

PEDIDO DE VISTA

VOTO

DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

C
olenda Câmara.

Pedi
vista do processo em sessão pretérita para melhor exame da matéria em debate e
assim procedendo a
lcancei conclusão
idêntica a q
ue chegou
o
eminente
Relator
porque
o esclarecimento da controvérsia demanda conhecimento técnico e conforme jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça “os juízos de primeiro e segundo graus de jurisdição, sem violação ao princípio da demanda, podem determinar as provas que lhes aprouverem, a fim de firmar seu juízo de livre convicção motivado, diante do que expõe o art. 130 do CPC. Assim, a iniciativa probatória do julgador de segunda instância, em busca da verdade real, não está sujeita a preclusão, pois 'em questões probatórias não há preclusão para o magistrado'”
(AgInt no REsp n. 2.060.114/MT,
Rel.
Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma,
data do julgamento:
16-10-2023,
data da publicação/fonte:
DJe de 19-10-2023).

Posto isso, acompanho o respeitável voto do
eminente senhor
Relator.

É como voto.